Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. ABANDONO DA CONTRATADA. MULTA CONTRATUAL POR ATRASO. ADEQUADA. DANO MORAL. IN RE IPSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e reparação de danos morais, que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para desconstituir o contrato entabulado entre as partes; condenar os requeridos ao pagamento, em favor da autora, dos valores de: R$ 9.750,00, referente à aplicação da multa contratual pelo atraso na entrega da obra; R$ 882,53 pertinente ao ressarcimento dos valores pagos pelos débitos junto a CAESB; e R$ 5.000,0 por danos morais. 1.1. Nesta sede, a autora busca a reforma da sentença. Requer a condenação das partes rés ao pagamento de R$ 92.500,00, equivalente à multa contratual prevista na Cláusula Décima Terceira, equivalente a 10% sobre a última parcela paga. Afirma que a última parcela foi no montante de R$ 185.000,00, como previsto no contrato, e não de R$ 19.500,00, como considerado pelo magistrado sentenciante. Pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, levando-se em conta, além do dano já consistente na indevida negativação do seu nome, os danos sofridos por seu casamento ter ocorrido sem a entrega da casa. Pede a condenação dos requeridos ao pagamento da totalidade das custas e honorários advocatícios, em razão da mínima sucumbência autoral.
2. O termo aditivo ao contrato alterou o pagamento das etapas de execução do contrato firmado, fixando-se em uma entrada de 29% do valor do contrato, a 1a parcela em 15%, a 2a parcela em 50% e 3a parcela em 6%. 2.1. Foram feitos pagamentos em diversas datas, em valores distintos e, por fim, conforme recibo, foi dada quitação em 22 de novembro de 2019 da entrada, bem como da 1a e 2a parcelas. No recibo consta expressamente que a empresa recebeu “a importância supra de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) transferência bancária, correspondente ao complemento da segunda parcela.” 2.2. Ainda que a última transferência tenha sido no valor de R$ 19.500,00, considerando o entabulado em contrato e o descrito no recibo emitido pela primeira requerida, a última parcela quitada foi a segunda, que corresponde a 50% do valor do contrato (R$ 370.000,00), devendo a multa de 10% prevista na Cláusula Décima Terceira incidir sobre o montante de R$ 185.000,00. 2.3. Tendo em vista o atraso de 5 meses, o valor devido é de R$ 92.500,00, de modo que é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto.
3. Embora o desejo inicial pudesse ser da conclusão da obra antes do casamento, marcado para 05/07/2019, foi firmado termo aditivo ao contrato postergando a data de entrega do serviço para 28/08/2019, ou seja, após o casamento. 3.1. Não se olvida que esta data também não foi cumprida pela empresa ré que, inclusive, abandonou a obra, entretanto, tal inadimplemento já foi devidamente suprido pela multa contratual. 3.2. Por outro lado, a requerente teve seu nome negativado, uma vez que ocorreu sua inscrição indevida no rol de inadimplentes, o que gera o dano in re ipsa. 3.3. Em se tratando de danos morais, especialmente no que diz respeito à violação dos direitos inerentes a pessoa humana, as consequências dos danos se revelam na própria ofensa, porquanto deflui da ordem lógica das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. 3.4. Assim, para se consubstanciar a ofensa moral, não se reclama, segundo a doutrina, prova firme do dano moral, porque este sobressai – in re ipsa –, ou seja, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. 3.5. A jurisprudência desta Corte de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer que a inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito afronta direitos de personalidade do consumidor, dando azo a reparação por danos morais. Aliás, dispensa-se até mesmo a prova do prejuízo, presumindo-se a ocorrência da ofensa face às circunstâncias do caso concreto (dano in re ipsa): “ (.....) 1 - Apelações de autor e réu contra sentença por meio da qual foi julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de dívida e de condenação à indenização por danos morais, além de condenação do réu por litigância de má-fé. 2 - A simples inscrição ilegítima do nome em bancos de dados de maus pagadores é suficiente para ocasionar dano moral à pessoa (física ou jurídica), pois se trata de dano in re ipsa, dispensando a prova efetiva do prejuízo, diante da sua presunção legal. (...) 5 - Apelações do autor desprovida e apelação do réu parcialmente provida.” (20170110025859APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2017). 3.6. Inexistindo dúvida sobre o dano moral, passa-se a análise do quantum indenizatório. 3.7. No caso em apreço, a conduta ilícita dos réus, conjugada com a inexistência de débito, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
4. Diante do parcial provimento do recurso não há que se falar na aplicação do art. 85, §11, do CPC.
5. Apelação parcialmente provida.